Tribunal: STF
Processo: AI 253644
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O
procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional, e se o Tribunal de origem não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação
do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.